Tribunal: TJBA
Processo: 8023568-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023568-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO ACLAUBNETO CAMILO DE LIMA

Advogado(s)
:
GLAIRTON JOSE LIMA JUNIOR, VICTOR DUARTE JORGE BEZERRA

AGRAVADO: ULISSES FERREIRA SANTANA ADORNO

Advogado(s)
:
LEONARDO RAMOS DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGADA MERA INTERMEDIAÇÃO NEGOCIAL. NÃO ENTREGA DE MERCADORIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, pela qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravante, até o limite de R$ 116.850,00, por meio do sistema SISBAJUD. O recorrente sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade pelos prejuízos alegados pela parte autora e a impenhorabilidade dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, mediante suspensão da decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros; e (ii) saber se, em juízo de cognição sumária, é possível afastar a plausibilidade da responsabilização do agravante pela não entrega da mercadoria após o pagamento, bem como reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados sem comprovação documental idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de tutela suspensiva em sede recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, sendo vedada a medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, § 3º, do mesmo diploma.

4. No caso, os elementos constantes dos autos indicam, em análise preliminar, que o agravante teria assumido posição que ultrapassa a mera intermediação da negociação, havendo indícios de participação direta na cadeia negocial e de recebimento de valores relacionados ao negócio, não sendo possível, nesta fase processual, afastar de plano a plausibilidade de sua responsabilização pelos prejuízos narrados pela parte autora.
5. A não entrega da mercadoria após o pagamento, em hipóteses semelhantes, configura, em princípio, falha na prestação do serviço e pode ensejar a responsabilização daqueles que participaram da relação negocial, inclusive em regime de solidariedade, conforme precedentes citados no voto.
6. A alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, fundada no art. 833, IV e X, do CPC, não merece acolhimento quando desacompanhada de prova objetiva e idônea acerca da natureza salarial, alimentar ou de depósito em caderneta de poupança até o limite legal, incumbindo à parte que invoca a proteção legal comprovar documentalmente a origem e a natureza dos valores bloqueados.

7. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD constitui meio legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, apto a assegurar a utilidade prática do provimento judicial e a satisfação do crédito discutido em juízo, não se verificando, no caso concreto, elementos capazes de infirmar a decisão agravada.
8. Ausentes, portanto, demonstração concreta da probabilidade do direito invocado pelo agravante e comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da constrição, impõe-se a preservação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela suspensiva em agravo de instrumento depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

2.

Em juízo de cognição sumária, a existência de indícios de participação direta do agravante na cadeia negocial impede o afastamento, de plano, da plausibilidade de sua responsabilização pela não entrega da mercadoria após o pagamento.

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se presume, exigindo comprovação documental idônea da natureza e da origem dos valores constritos.

4.

O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da tutela jurisdicional, quando necessária à preservação da utilidade prática do provimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º, 833, IV e X, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Agravo de Instrumento nº 1412300-62.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 12.09.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051725-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 17.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044786-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 26.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8023568-20.2025.8.05.0000,
da Comarca de
Conceição do Coité, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
FRANCISCO ACLAUBNETO CAMILO DE LIMA,

e, como
A
GRAVADO
,
ULISSES FERREIRA SANTANA ADORNO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos do voto condutor.